Tribunal: TJMT
Processo: 1001478-69.2021.8.11.0014
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001478-69.2021.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIANA SOCORRO LOPES DE SOUZA - CPF: 020.901.781-32 (APELADO), GLEYDSON ALMEIDA VASCONCELOS - CPF: 616.704.801-00 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0553-36 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0553-36 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO
FRAUDADO
– FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FORTUITO INTERNO –
RESPONSABILIDADE OBJETIVA – NEXO DE CAUSALIDADE – DANO PATRIMONIAL CONFIGURADO – DEVIDA A RESTITUIÇÃO DO MONTANTE DESPENDIDO – NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Nesse sentido o
entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula n. 479, ‘in
verbis
’:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Evidente o defeito no serviço prestado pela instituição financeira ante a falha na segurança do sistema, que permitiu a emissão, o envio e o pagamento de boleto falso, fato que justifica
a restituição do indevidamente despendido, na forma simples.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Banco Safra S/A
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
2
a Vara
Cível
da Comarca
Poxoréu
que julgou
parcialmente
procedentes os pedidos formulados na
Ação
d
e
Ressarcimento
,
Repetição
d
e
Indébito
C/C
Indenização
Por
Danos Morais
, ajuizada em face de
Mariana Socorro Lopes de Souza
,

para
condenar
o banco requerido
, à restituição, simples, do valor despedido, com correção monetária desde o desembolso e juros de mora desde a citação.
Por conseguinte, sob o entendimento da
sucumbência recíproca,
condenou as partes

à
s custas
,
despesas processuais
e
fixo
u
os honorários em 10% (dez por cento) do valor da condenação
, em favor de cada patrono
, corrigidos monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo, a contar da data da publicação desta sentença, e acrescidos de juros de mora (1% ao mês, não capitalizados) a partir do trânsito em julgado
.

Em suas razões recursais alega o apelante, em síntese, que o comprovante de pagamento evidencia que o destinatário do pagamento é pessoa diversa, motivo pelo qual sustenta a culpa exclusiva do consumidor e de terceiro.

Argui a inexistência de ato ilícito.

Defende a inexistência de dano material ou moral.

Pugna pela reforma integral da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento, id 202661872.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de ação indenizatória objetivando a restituição do valor que a autora acreditou ter quitado por meio de boleto fraudulento, bem como a condenação do requerido no pagamento de indenização por danos materiais e morais.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos da apelada, tão somente para
condenar o banco apelante, à restituição, simples, do valor despedido, com correção monetária desde o desembolso e juros de mora desde a citação.

Inconformado almeja o apelante a reforma integral da sentença, e, para tanto, afirma que o comprovante de pagamento evidencia que o destinatário do pagamento é pessoa diversa, motivo pelo qual sustenta a culpa exclusiva do consumidor e de terceiro.

Pois bem, considerando que a sentença determinou apenas restituição do montante despendido, na forma simples, passo à análise do pleito recursal.

Pois bem.

Cumpre destacar, de início, que a relação jurídico-material que envolve as partes demandantes submete-se ao regramento do Código de Defesa do Consumidor, porquanto diz respeito a serviço bancário, consoante artigo 3o, § 2o, da lei 8.078/90.

Ademais, o colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula 297, pacificou o entendimento de que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Nesse sentido, a Lei no 8.078/90 estabelece que o fornecedor deve arcar com o risco da sua atividade.

Note-se que a responsabilidade objetiva pelo fato do serviço não
é
concretizada tão somente nos casos de inexistência de defeito do serviço ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, além do caso fortuito e de força maior.

In
casu
, verifica-se que a opção de se oferecer ao consumidor forma de pagamento dos débitos em aberto, por meio de boleto bancário é do apelante, devendo assim, prestar o serviço informatizado com segurança a fim de que sejam bloqueadas tentativas de se ludibriar o consumidor, além de se evitar a ocorrência de fraudes de terceiros.

Em análise detida da situação fática e do conjunto probatório trazido aos autos, apura-se que é devida a responsabilização dos apelantes, uma vez que a sequência de acontecimentos, desde o atendimento prestado, com o envio do boleto, até o efetivo pagamento, transmitiram ao consumidor confiança legítima na integridade da operação.

A corroborar, acrescenta-se que não há, no boleto bancário acostado falsidade grosseira a ser notada de imediato por quem não lida de forma cotidiana e profissional com a atividade bancária.

Por conseguinte, a fraude cometida por terceiro se inclui nos riscos da atividade (fortuito interno), que deve recair sobre o fornecedor, no caso, o banco apelante.

Portanto, apesar das alegações de que não se beneficiou com o valor oriundo do boleto falso, é responsabilidade da instituição financeira o ocorrido.

Ressalte-se, ademais, que a emissão de documento bancário falso configura defeito no serviço, portanto, formado está o nexo de causalidade entre o evento ocorrido com a falha na segurança do serviço eletrônico prestado pelo banco e o dano sofrido pelo apelado.

Desta forma, os apelantes são responsáveis de forma objetiva, devendo arcar com o custo da operação fraudada e, por conseguinte, dar quitação à parte autora.

Por oportuno, colaciono entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula n. 479, ‘in
verbis
’:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Nesse contexto, inconteste que a relação existente entre as partes se trata de consumo, e sobre o ônus da prova, o Código de Processo Civil estabelece em seu artigo 373, incisos I e II, que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA
DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMO SEM SUA SOLICITAÇÃO – GOLPE DO BOLETO FALSO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO BANCO – FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA –RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE– SÚMULA 479 DO STJ – NULIDADE DECRETADA – DÉBITO INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ. Ademais, todos os que participam da cadeia de consumo tem responsabilidade por eventuais danos decorrentes da relação jurídica em tela, em razão do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção, fundado no risco-proveito do negócio, consagrado no artigo 7o, parágrafo único, do CDC. Todos os que participam da cadeia de consumo tem responsabilidade por eventuais danos decorrentes da relação jurídica discutida, em razão do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção, fundado no
risco-proveito do negócio, consagrado no artigo 7o, parágrafo único, do CDC. O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. Mostrando-se adequado ao caso concreto. (N.U 1019800-73.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2023,
Publicado
no DJE 30/06/2023).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO – PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO ADULTERADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO BANCO – FORTUITO INTERNO – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Quando a relação das partes
configura-se
como de consumo, a responsabilidade é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC; logo, embora não dependa de culpa, o consumidor deve comprovar o dano e o nexo de causalidade. No caso, considerando que a Apelada é instituição financeira, também “responde objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (Verbete Sumular 479/STJ). Assim, evidente o defeito no serviço prestado pela instituição financeira ante a falha na segurança do sistema, que permitiu a emissão e o pagamento de boleto falso por meio de acesso ao sítio eletrônico da Apelante, fato que justifica a condenação em indenização por danos morais e na restituição do valor pago por meio do boleto falso.” (N.U 1004193-07.2020.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2022,
Publicado
no DJE 12/12/2022).

Desta feita, certo é que ficou comprovada nos autos a falha na prestação dos serviços da instituição financeira requerida/apelante,
evidenciando o dano patrimonial causado à apelada,
que resulta
na necessidade de restituir a quantia paga indevidamente.

Nesse sentido,
a devolução deve ser feita
de forma simples
, uma vez que não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.

Portanto,
não merece reparo a sentença recorrida.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024